Tribunal: STF
Processo: RE 195861
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA
MAGISTRATURA - NATUREZA - COISA JULGADA ADMINISTRATIVA -
INEXISTÊNCIA.    O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente se
aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas.
Insubsistência de decisão judicial na qual assentada, como óbice ao
exame da legalidade, a coisa julgada administrativa.